Tribunal: STF
Processo: RE 97303
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
1.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART-146, PAR-ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL E ART-102 DO DECRETO-LEI N.
9.760/46.
2.NÃO TENDO O RECORRENTE DEMONSTRADO QUE HOUVE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO, MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA OU RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, INCIDE O OBICE DO ART-325, V, "C" DO REGIMENTO
INTERNO.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.